Tribunal: TJDFT
Processo: 0729267-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINAR AFASTADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR. PREJUDICIAL REJEITADA. EXCESSO DE VALOR. PROVIDO EM PARTE. CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO VENCIMENTO DO TÍTULO. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.
1. A repetição de fundamentos já utilizados nos embargos monitórios não significa necessária afronta ao princípio da dialeticidade.
2. A ausência de indicação expressa pela realização da audiência de conciliação em pleito monitório não enseja o indeferimento da inicial. Precedentes. Preliminar rejeitada.
3. Atuação diligente da parte autora para viabilizar a citação. Não ocorrência da prescrição da dívida. A demora na citação se deu por motivos inerentes à Justiça. O marco interruptivo da prescrição deve retroagir à data de propositura da ação. Art. 240 do CPC. Súmula 106, STJ.
4. Excesso do valor cobrado. Divergência nos cálculos. Revisão da sentença. Correção monetária deve incidir desde o vencimento da obrigação. Juros moratórios a partir da citação (artigo 405 do CC).
5. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.